Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729099-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: LEILA APARECIDA DE JESUS REU: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E S P A C H O Vistos, etc. O processo está pautado para julgamento na 4a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 05 de junho de 2023, com início às 13h30. A agravada ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO requer seja oportunizada a sustentação oral, indicando para o ato a Advogada, Dra. Andreya Stella, OAB/DF 60.662. (ID 46151987) A agravante LEILA APARECIDA DE JESUS impugnou o pedido de sustentação oral, aduzindo pela ausência de amparo legal, vez que a matéria vergastada se resume ao indeferimento da gratuidade de justiça. Acaso não acatada a impugnação, requer a realização de sua sustentação oral. (ID 47233224) A despeito de os pedidos terem sido formulados tempestivamente, em momento anterior ao início da sessão, não cabe sustentação em agravo interno no caso em concreto. Explico. Em regra, não cabe sustentação oral em agravo interno, porquanto a hipótese não está contemplada entre aquelas previstas no art. 937 do CPC. No entanto, excepcionalmente, o ato é admitido, conforme §3o do mesmo artigo 937, do CPC, que prevê “nos processos de competência originária previstos no inciso VI (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação), caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que os extinga”. In casu, não houve extinção da ação rescisória, mas apenas o indeferimento da gratuidade de justiça. Portanto, diante da ausência de previsão legal, indefiro o pedido de sustentação oral das partes agravante e agravada. Publique-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator